Tribunal: TJDFT
Processo: 0753382-75.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0753382-75.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO RAMIRO TEIXEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora por intermédio da Defensoria Pública, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para realização da cirurgia, nos termos do relatório médico e segundo os critérios de prioridade clínica. Sustenta a autora que a sentença é inexequível, uma vez que não houve fixação de prazo para cumprimento da obrigação, sendo delegado ao recorrido a decisão de quando realizar a cirurgia. Pede a concessão de antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas. O Ministério Público oficiou pelo acolhimento do recurso. Foi concedida antecipação de tutela recursal em 17/03/2023, conforme ID 44689668. A parte recorrente informou que o procedimento foi realizado em 17/02/2023, ID 45784744, antes mesmo até da realização da distribuição do recurso a esta Relatora. Portanto, é evidente a perda superveniente do interesse recursal, observado o interesse recursal sob o ponto de vista do binômio necessidade – utilidade. Ressalte-se que o procedimento foi realizado independentemente da ordem judicial proveniente da decisão que concedeu a antecipação de tutela recursal. Nesta linha, com apoio no art. 11, XIII e XV, do Regimento Interno das Turmas recursais, NEGO SEGUIMENTO a este recurso em razão da perda superveniente do interesse recursal. Revogo a decisão que concedeu a antecipação de tutela recursal. Intimem-se. Dê-se vista ao Ministério Público. Preclusa esta decisão, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 19 de abril de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora